Tribunal: TJSP
Processo: 1039165-87.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
S – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA - Pretensão ao recebimento de sexta-parte – Possibilidade – Arts. 124, §1o, da CE e 205 da LCE no 180/78 que não fazem distinção do regime jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário está submetido – Precedentes - Artigo 129 da Constituição do Estado - O pedido não implica afronta ao inciso XIV do art. 37 da CF,

Ementa:
S – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CELETISTA - Pretensão ao recebimento de sexta-parte – Possibilidade – Arts. 124, §1o, da CE e 205 da LCE no 180/78 que não fazem distinção do regime jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário está submetido – Precedentes - Artigo 129 da Constituição do Estado - O pedido não implica afronta ao inciso XIV do art. 37 da CF, igual disposição no inciso XVI do artigo 115 da Constituição do Estado - Incidência do benefício sobre as parcelas efetivamente incorporadas, excluídas as não incorporadas, bem como as eventuais – Reconhecimento quanto à Gratificação Executiva e Piso Salarial Reajuste – Verbas de natureza geral - Inaplicabilidade do quanto decidido no RE 563.708/MS (Tema 24 de repercussão geral) ao Estado de São Paulo – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1039165-87.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada TEREZINHA PINHEIRO SILVA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
2/11
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1039165-87.2014.8.26.0053
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : TEREZINHA PINHEIRO SILVA
INTDO. : COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA
ESTADUAL DE SAUDE
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : JOSE GOMES JARDIM NETO
VOTO No: 31380
EMENTAS
MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
CELETISTA
-
Pretensão
ao
recebimento de sexta-parte Possibilidade Arts. 124, §1o, da
CE e 205 da LCE no 180/78 que não fazem distinção do regime
jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário está
submetido
Precedentes - Artigo 129 da Constituição do
Estado - O pedido não implica afronta ao inciso XIV do art. 37
da CF, igual disposição no inciso XVI do artigo 115 da
Constituição do Estado - Incidência do benefício sobre as
parcelas
efetivamente
incorporadas,
excluídas
as
não
incorporadas, bem como as eventuais
Reconhecimento
quanto à Gratificação Executiva e Piso Salarial Reajuste

Verbas de natureza geral - Inaplicabilidade do quanto decidido
no RE 563.708/MS (Tema 24 de repercussão geral) ao Estado
de São Paulo Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
servidora pública estadual contra o Coordenador de Recursos Humanos da
Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, objetivando a implantação de
adicional temporal por ela percebido (sexta-parte), com incidência sobre a
integralidade de seus vencimentos.
A r. sentença de fls. 30/35, cujo relatório se adota,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
3/11
concedeu parcialmente a segurança, para determinar a implantação do
benefício do pagamento da sexta-parte com incidência apenas sobre a
Gratificação Executiva e o Piso Salarial. Custas na forma da lei, ressalvada a
gratuidade processual, e sem condenação em honorários advocatícios.
Inconformado, apela o Estado, alegando que a sentença
destoa do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
1.153.964/SP, que aplicou a tese do RE 563.708/MS, julgado sob a sistemática
da repercussão geral; que, em respeito a este precedente vinculante, deve ser
reconhecido que a sexta parte incide apenas sobre o salário padrão base,
devendo ser denegada a segurança; que, subsidiariamente, a gratificação
executiva não deve ser levada em consideração no cálculo da sexta-parte, por
força do que dispõe o art. 3o da a Lei Complementar Estadual no 797/95; que o
abono pago sob a rubrica Piso Salarial - Reajuste Complementar já contém na
sua base de cálculo os adicionais temporais, não sendo cabível sua
contabilização no cálculo da sexta-parte, sob pena de efeito repique.
Recurso tempestivo.
Ausentes as contrarrazões (cf. certidão de fls. 56).
FUNDAMENTOS
De início, observo que o debate está restrito à implantação
do direito ao recebimento da sexta-parte pela autora, regida pela Consolidação
das Leis do Trabalho (fls. 13), com a extensão relativa à expressão
vencimentos integrais, prevista no art. 129 da Constituição Estadual.
O direito à sexta-parte da autora, celetista, está
assegurado na Constituição do Estado de São Paulo que, em seu art. 124,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
4/11
caput, e §1o, garante aos servidores públicos em geral, independentemente do
vínculo que os liga ao ente estadual - e não apenas aos funcionários titulares
de cargo público - o direito ao regime jurídico único e isonomia de vencimentos
para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.
Na mesma linha, dispõe o art. 205 da Lei Complementar
Estadual no 180/78:
“Artigo 205 - Para os fins desta lei complementar, passam a ser considerados
servidores:
(...)
IV - os servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista.”
Dessa forma, a norma não faz distinção quanto ao regime
jurídico do servidor público, se celetista ou estatutário, sendo devida aplicação
da norma beneficiadora também à autora.
Assim, incabível fundamentar a negativa do direito à sexta-
parte à apelada com base na natureza de seu vínculo, mesmo porque o
Estado reconheceu administrativamente seu direito ao quinquênio, vantagem
pecuniária também de natureza temporal e própria de servidor público. Nesta
linha, já decidiu esta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL
Servidores públicos estaduais
Pretensão de
recálculo do quinquênio, para que este incida sobre os vencimentos
integrais, bem como o pagamento do Adicional de Insalubridade sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
5/11
dois salários mínimos, nos termos da Lei Complementar n. 1.179/12
Sentença de improcedência Pretensão de reforma Parcial cabimento
Aplicação da LC n. 432/85, mas com as alterações promovidas pela LC
n. 1.179/12
Possibilidade de aplicação das normas estatutárias aos
servidores celetistas, quando estes são contratados pela Administração
Inteligência dos arts. 1o e 205, da LC n. 180/78 Precedentes Recurso
parcialmente
provido,
com
ressalva.”
(Apelação
Cível
no
1001514-45.2019.8.26.0053, Rel. Des. Silvia Meirelles, j. em 12/09/19)
No mesmo sentido, julgados deste Tribunal:
“Servidores estaduais admitidos pelo regime celetista. Pretensão de
concessão do benefício da sexta-parte incidente sobre os vencimentos
integrais. Admissibilidade. Lei Complementar no 180/78. Artigo 129 da
Constituição Estadual. Uniformização de jurisprudência no 193.485.1/6.
Parcial procedência da ação mantida. Recursos improvidos.” (Apelação
Cível 1050037-88.2019.8.26.00534a Câmara de Direito Público , Rel.
Des. Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, j. em 1o/10/20)
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
CELETISTA
QUINQUÊNIO E SEXTA-PARTE

INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS
EXCLUSÃO
APENAS DAS VANTAGENS EVENTUAIS. O servidor público estadual
admitido pelo regime da CLT antes da Constituição Federal tem direito à
percepção de quinquênio e sexta-parte, que devem incidir sobre todas as
parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-se por vencimentos
integrais o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas,
salvo as eventuais. Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual.
Sentença mantida. Reexame necessário, considerado interposto,
desacolhido. Recurso desprovido, com observação.” (Apelação Cível no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
6/11
3013752-74.2013.8.26.0602, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Décio Notarangeli, j. em 12/03/18)
No caso em tela, a autora tem mais de vinte cinco anos de
serviço, pois em 2013 recebia quatro quinquênios, consoante holerite de fls.
13, fazendo jus, pois, à implantação da sexta-parte.
Passo, assim, à análise da composição da base de cálculo
do benefício que, nos termos da sentença atacada, inclui a Gratificação
Executiva e o Piso Salarial - Reajuste Complementar.
A questão versa sobre a abrangência do art. 129 da
Constituição Estadual:
“Ao
servidor
público
estadual
é
assegurado
o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos
integrais, concedidos aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão
aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI
desta Constituição”.
O adicional por tempo de serviço, portanto, deve incidir
sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores, com exceção das
verbas eventuais e transitórias, ainda que incorporáveis, mas ainda não
incorporadas.
Isto porque a expressão vencimentos integrais refere-se,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
7/11
restritivamente, às parcelas percebidas pelo servidor, indicadas pelo salário-
base, pelos adicionais por tempo de serviço e por vantagens efetivamente
incorporadas. Excluindo-se as demais parcelas que sejam transitórias, tais
quais aquelas variáveis mês a mês, horas extras e as de natureza indenizatória
ou que não decorram da remuneração dos serviços prestados, como
restituição de imposto de renda, retida a maior, auxílio-alimentação e auxílio
transporte, entre outras de caráter assistencial, não advindas da
contraprestação da relação de emprego.
O adicional por tempo de serviço incide sobre as
vantagens de caráter genérico, porque estas são consideradas incorporadas
aos
vencimentos,
consoante
pacífica
jurisprudência
deste
Tribunal,
consolidado no Enunciado no 07 da Seção de Direito Público, de 21.10.2008:
“As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM,
incorporam-se aos vencimentos, proventos e pensões”.
Tal assertiva leva, pois, à conclusão de que procedia
mesmo o pedido da autora no que tange à inclusão da Gratificação Executiva e
do Piso Salarial - Reajuste no cálculo da sexta-parte.
A Gratificação Executiva, prevista na Lei Complementar
Estadual no 797/95, alterada pelas Leis no 848/98 e no 1.211/13, integra a
retribuição global mensal do servidor.
A Lei prevê que a retribuição apresenta caráter
permanente (art. 6°, parágrafo único), além de determinar o reajuste de
vencimentos aos servidores integrantes de diversas classes, sem correlação
com condições excepcionais dos servidores ou do serviço e, ainda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
8/11
estendendo aos proventos e às pensões (art. 7o, I e II).
Configura, portanto, aumento geral de vencimentos, razão
pela qual deve integrar a base de cálculo.
Neste sentido, a Súmula no 134, de 19/12/2013 do C.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Súmula no 134 - A gratificação executiva da Lei Complementar
no 797, de 07/11/1.995, tem caráter genérico.”
Subsiste, ademais, a pretensão da autora no que se refere
à contabilização do Piso Salarial - Reajuste Complementar para fins de cálculo
da sexta-parte.
A verba, espécie de abono complementar conferido ao
servidor para que seus vencimentos atinjam retribuição global mensal, cujos
valores são definidos em lei, não requer a existência de situação excepcional
para seu pagamento, constituindo-se como aumento geral.
E nem se diga que a inclusão deste abono no cálculo da
sexta-parte implica efeito repique.
Isso porque o §2o do art. 1o da Lei Complementar Estadual
no 1.171/12 apenas dispõe que a sexta-parte está incluída na remuneração
global do servidor, montante que serve de parâmetro para aferir se houve o
atingimento dos pisos salariais previstos nos incisos de seu caput:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
9/11
“Artigo 1o - Quando a retribuição global mensal do servidor for inferior aos
valores fixados nos incisos I a III deste artigo, será concedido abono
complementar para que sua retribuição global mensal corresponda a esses
valores, na seguinte conformidade:
I - R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), quando em Jornada Completa de
Trabalho;
II - R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), quando em Jornada Comum de
Trabalho;
III - R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), quando em Jornada Parcial de
Trabalho.
(...)
§ 2o - Para os fins do disposto neste artigo, considera-se retribuição global
mensal o somatório de todos os valores percebidos pelo servidor, em caráter
permanente, tais como o vencimento, o salário, as gratificações incorporadas
ou não, asseguradas pela legislação, excetuados o salário-família, o salário-
esposa, o adicional por tempo de serviço, a sexta-parte, o adicional de
insalubridade, o adicional de periculosidade, o adicional noturno, a
Gratificação por Trabalho Noturno, o auxílio-transporte, o adicional de
transporte, as diárias, a diária de alimentação, a ajuda de custo para
alimentação, o reembolso de regime de quilometragem, o serviço
extraordinário, a Gratificação pelo Desempenho de Atividades no
POUPATEMPO e Gratificação por Trabalho de Campo.”
Assim, não há que se falar em incidência da sexta-parte no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
10/11
cálculo do Piso Salarial
Reajuste, porquanto se trata de importância fixa,
paga considerando os parâmetros legais e a remuneração total do servidor, em
espécie.
Neste sentido, já decidiu este Tribunal:
“APELAÇÃO CÍVEL. Servidores públicos estaduais, vinculados à
Secretaria da Fazenda. Quinquênio. Pleito de incidência sobre todas
sobre todas as verbas que não estão sofrendo a devida incidência, nos
termos do artigo 129 da Constituição Estadual. R. sentença de
improcedência que merece reforma. Pretensão à inclusão na base de
cálculo do adicional temporal das verbas 'Prêmio de Desempenho
Individual PDI' e 'Gratificação de Representação'. Natureza eventual
das sobreditas verbas. Benefícios que possuem natureza de verbas
remuneratórias 'pro labore faciendo'. 'Gratificação Executiva', 'artigo 133
da Constituição Estadual' e 'Piso salarial reajuste complementar' - verbas
de caráter geral, logo, integram a base de cálculo do quinquênio. Pedido
exordial que deve ser julgado parcialmente procedente. Fixação de verba
honorária pelo trabalho adicional realizado na esfera recursal, à luz do
art. 85, § 11, do CPC. Adicionais temporais, entretanto, que jamais
podem repercutir sobre outro adicional temporal (sexta-parte) para os
que ostentam tal direito. Recurso voluntário ao qual se dá parcial
provimento.” (Apelação Cível no 1035153-54.2019.8.26.0053, Rel. Des.
Oswaldo Luiz Palu, j. em 09/09/20)
Anoto também que os adicionais temporais não devem
incidir uns sobre os outros, por força da vedação disposta nos artigos 37, XIV,
da Constituição Federal e artigo 115, XVI, da Constituição Estadual.
Por fim, observo que as determinações deste julgado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1039165-87.2014.8.26.0053 - VOTO No 31380 - COMARCA: São Paulo – 10a Vara de
Fazenda Pública - F
11/11
estão em dissonância com a jurisprudência do STF, quando decidiu o RE
563.708/MS, pois tal precedente trata do regime jurídico próprio e da legislação
específica dos servidores estaduais do Mato Grosso do Sul, que serviu de
base para a rejeição da pretensão de Sindicato no ARE 1.153.964/SP, também
decidido pelo Colendo STF, trata-se de decisão de caráter não vinculante.
É o caso, pois, de manter a sentença tal como lançada.
Diante da natureza da demanda, deixo de fixar honorários
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator